Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-03.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006633-03.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERONILDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 439.233.048-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABERSON LUIS SOTT - CPF: 029.698.431-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI GEREMIA DA SILVA - CPF: 047.181.881-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTERO GONCALVES CATARINO - CPF: 537.842.271-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NA MODALIDADE TENTADA E FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. CIRCUNTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. RÉU NÃO MULTIRREINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

As circunstâncias atinentes à atenuante da confissão espontânea e à agravante da reincidência são igualmente preponderantes e, devido não se tratar de réu multirreincidente, podem ser compensadas entre si.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Eronildo Antônio da Silva
, contra a sentença pela qual foi condenado pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo (
art. 155,
caput
da c.c art. 14, inc. II do CP) e
Falsidade Ideológica
(art. 307do CP) à pena de
1 ano, 5 meses e 10 dias
de
reclusão
, alédm e
5 meses
de
detenção
, em regime inicial
semiaberto
e o pagamento de
10 dias-multa
. (Id.149300679)

Em suas
razões
recusais, a Defesa pugna a
compensação integral
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. (Id.149300692)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
p
rovimento
do apelo (Id.1490695)

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer opinando pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id.15146190)

“
SÍNTESE MINISTERIAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO E FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 155, § 4o, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, C/C ARTIGO 307, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – A REINCIDÊNCIA ÚNICA, SEJA ELA ESPECÍFICA OU NÃO, DEVE SER COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO, POR SEREM IGUALMENTE PREPONDERANTES – PELO PROVIMENTO DO APELO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eronildo Antônio da Silva,
foi condenado pela autoria do crime capitulado
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo (
art. 155,
caput
da c.c art. 14, inc. II do CP) e
Falsidade Ideológica
(art. 307do CP) a pena de
1 ano 5 meses 10 dias
de reclusão e
5 meses
de detenção em regime inicial
semiaberto
além do pagamento de 10 dias-multas.

Neste grau de jurisdição, almeja
pela compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art.65 inc. III, alínea “a” do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP).

Sem mais delongas e inexistindo outros questionamentos a serem sanados, vejo que o pleito comporta
provimento.

Ao realizar o cálculo dosimétrico dos crimes de Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo e Falsidade Ideológica, o Juízo
a quo
procedeu tão somente a compensação parcial entre ambas as circunstâncias (confissão e reincidência), em razão do apelante ostentar uma condenação com trânsito em julgado pela prática do crime
Furto
, consoante Ação Penal no 836-62.2016.811.0008, com trânsito em julgado em 5.5.2016.

Todavia, embora trata-se de
reincidência específica
, o réu não é multirreincidente razão pela qual, na linha da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
inexiste óbice à compensação integral entre as duas circunstâncias.

Desse modo, coaduno do entendimento majoritário dos tribunais pátrios, inclusive STJ, de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes (Vide: Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.341.370/MT, julgado em 10.4.2013, STJ), motivo pelo qual, acolho o pleito da defesa para compensá-las entre si.

Veja-se:

“[...]
Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de apenas uma condenação transitada em julgado ainda não alcançada pelo período depurador na segunda fase da dosimetria, é imperiosa a compensação integral com a atenuante da confissão
, conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.(AgRg no HC n. 748.290/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)”. – Destaquei.

Nesse sentido, também é o entendimento deste e. Corte:

“4. Ressalvados os casos de multirreincidência, a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal e a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral.

(N.U 1012451-19.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Nesses termos,
dou provimento
ao pleito recursal formulado por
Eronildo
, para promover a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Diante dessas considerações, passo à análise da nova dosimetria da pena.

Furto Qualificado Tentado
, -
Pena basilar de 2 a 8 anos de reclusão e pagamento de multa.

A pena basilar do réu permanece no mínimo legal, em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, compenso de forma
integral
a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e fixo em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento, porém presente a causa de diminuição de pena, qual seja tentativa, reduzo a pena em 1/3, em virtude do iter criminis percorrido, fixando a
1 ano e 4 meses de reclusão e 7 dias-multa.

Falsa Identidade –
Pena de 3 meses a 1 ano de detenção

A pena basilar do réu permanece no mínimo legal, em
3 meses de detenção.

Na segunda fase, compenso de forma
integral
a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e fixo em
3 meses de detenção.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
3 meses de detenção.

Somando-se as penas, em razão do concurso material (art. 69 do CP), deverá o apelante cumprir definitivamente à pena de
1 ano e 4 meses de reclusão e 7 dias-multas e 3 meses de detenção,
devendo ser executada primeiramente a mais grave [CP, art. 76].

Mantenho o regime
semiaberto
(art. 33, §3 do CP: vide NU 0019656-27.2018.8.11.0002).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento ao recurso de Eronildo Antonio da Silva
, para
compensar

integralmente a atenuante da confissão espontânea
,
com a agravante da reincidência,
fixando a pena definitiva do
Furto na modalidade tentada
para
1 ano e 4 meses
de
reclusão e 7 dias-multa
, e
Falsidade Ideológica para 3 meses de detenção,
em

regime inicial
semiaberto.

Comunique-se ao juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023